Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707692-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: FRANCISCO DE SOUSA ANDRADE, BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no 55706524, nos termos do despacho de ID no 55628574. Cumpra-se a determinação contida naquele despacho. Brasília, DF, em 29 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator